Tribunal: TJMT
Processo: 1037783-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037783-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL D
O
CONTRATO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Ação de Arbitramento de
Honorários proposta
por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, visando à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados em quatro processos judiciais, diante da rescisão unilateral do contrato pela instituição financeira.

Sentença de procedência parcial da ação, fixando os honorários em R$ 55.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

3. O recurso questiona:

(i) a nulidade da sentença por inépcia da inicial e decisão extra petita;

(
ii
) a inadequação da via eleita para o arbitramento de honorários;

(
iii
) a impropriedade do arbitramento, ante a existência de cláusula de êxito e quitação parcial;

(
iv
) a redução dos honorários fixados na sentença.

III. Razões de decidir

4. O arbitramento judicial é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem acordo expresso sobre a remuneração, conforme previsto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (EOAB).

5. Não há nulidade da sentença ou inépcia da inicial, visto que o pedido de arbitramento foi devidamente fundamentado e atende aos requisitos do CPC/2015.

6. A ausência de cláusula expressa de remuneração em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento equitativo, afastando a hipótese de enriquecimento ilícito da parte contratante.

7. Em análise aos serviços efetivamente prestados, o valor dos honorários deve ser reduzido para R$ 32.000,00, considerando o grau de complexidade e o trabalho desempenhado até a rescisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 32.000,00, mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Tese
s
de julgamento:

“
O arbitramento judicial de honorários advocatícios é admissível em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, observado o trabalho realizado e os critérios de equidade previstos no art. 85, §2o, do CPC/2015.
”

“
O valor fixado deve ser compatível com a complexidade da causa e o desempenho do advogado até a rescisão, evitando-se enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85, §§2o e 8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJMT, Apelação Cível no 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1037783-34.2022.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 55.000,00 pelos serviços advocatícios prestados nos processos n. 0000504-92.1997.8.11.0013, 0000319-38.1995.8.11.0041, 0000250-51.2008.8.11.0008 e 0000604-84.2018.8.11.0086 (ID.
251346213
).

Em suas razões recursais (ID.
251346238
), o Apelante suscitou como preliminares a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
, e a inépcia da inicial, alegando que a preliminar teria sido afastada indevidamente na sentença recorrida, tendo em vista a incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito, alega que a relação entre as partes se sustentava por um contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa diversas formas de remuneração em diferentes momentos do processo, conforme a etapa concluída, dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito) ou a irrecuperabilidade declarada do crédito; sendo que consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a
título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Suscita, ainda, a necessidade de reforma da sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
; bem como que seria indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes; além da ausência de proveito econômico nos serviços efetivamente prestados, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar
a
causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou
a presente
demanda.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo em ID.
251346249
, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Ao final, requer a juntada do inteiro teor do
acórdao
do STJ mencionado pelo Apelante (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS), para demonstrar que o
BANCO
pretende induzir ao erro esta Corte, utilizando-se de uma ementa eivada de erro material, uma vez que, na verdade, a referida jurisprudência está em consonância com o entendimento esposado por este Sodalício, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
251715655
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos processos n.
0000504-92.1997.8.11.0013, 0000319-38.1995.8.11.0041, 0000250-51.2008.8.11.0008
e
0000604-84.2018.8.11.0086
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“(...)
4
) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nso

0000504-92.1997.8.11.0013, 0000319-38.1995, 0000250-51.2008.8.11.0013 e 0000604-84.2018.8.11.0013
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado
monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.(...)” (ID.
96765729
, p.
42/43
)
(
g.n
.)

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco Bradesco S/A.

(...)

Informa que prestou serviços advocatícios nas seguintes ações:

· 0000504-92.1997.8.11.0013
– Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de José Tadeu Carvalho Nogueira e Edgar Aparecido Gonçalves, com valor da causa de R$ 20.285,48 (vinte mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que tramita na Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

· 0000319-38.1995.8.11.0041
– Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Luiz Antônio Pinheiro de Lacerda e José Benedito de Arruda Campos, com valor da causa de R$ 13.740,29 (treze mil setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), que tramita na Comarca de Cuiabá/MT.

· 0000250-51.2008.8.11.0008
– Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Darly
Onofre Rodrigues e Ivani Moreira de Meireles Rodrigues, com valor da causa de R$ 88.516,45 (oitenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), que tramita na Comarca de Barra do Bugres/MT.

· 0000604-84.2018.8.11.0086
– Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Auto Posto

Nortão

Itauba
Ltda., com valor da causa de R$
507.758,19 (quinhentos e sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), que tramita na Comarca de Nova Mutum/MT.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo trabalho realizado nos processos de n.
0000504-92.1997.8.11.0013, 0000319-38.1995.8.11.0041, 0000250-51.2008.8.11.0008 e 0000604-84.2018.8.11.0086
, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)

Da preliminar de inépcia da inicial

Aponta a parte requerida a desconformidade entre o pedido e causa de pedir, tendo em vista que a parte autora afirma a existência de contrato com cláusula prevendo o pagamento do valor equivalente a 18% (dezoito por cento), contudo, ao formular o pedido de mérito, pugnou pelo arbitramento de acordo com o valor econômico e trabalho realizado.

Estabelece o art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil:
(...
)

Da análise da petição inicial, não se observa qualquer das hipóteses de inépcia da inicial, dessa forma,
REJEITO a preliminar
.

(...)

Da preliminar de falta de interesse de agir

Relata a parte requerida a inadequação da via eleita para exigir o pagamento de honorários de sucumbência e para exigir honorários contratuais de êxito.

Ausente nos autos qualquer pedido de pagamento de eventuais honorários sucumbenciais fixados nas semanas executivas, de modo que as argumentações utilizadas não se sustentam.

Ademais, importante registar que, em casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, é indiscutível que, para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, deve ser proposta ação de arbitramento de honorários.

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada.

Passo a análise dos autos.

Sustenta a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira requerida, que outorgou poderes
para o ajuizamento das ações cabíveis e realização de atos para a proteção de seus direitos, com previsão contratual de cláusula de êxito, onde os contratados, ora parte autora, receberia o montante específico sobre o benefício econômico percebido na demanda executiva.

Afirma que após 31 (trinta e um) anos de serviços ininterruptos, a parte autora recebeu, na data de 19 de novembro de 2020, notificação extrajudicial encaminhada pelo requerido, comunicando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a revogação das procurações outorgadas.

Em razão dos fatos, pugna a parte autora pela procedência dos pedidos iniciais, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente aos serviços prestados, de acordo com o previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, em sede de contestação, a parte requerida sustenta que a cláusula contratual somente pode ser cobrada em caso de êxito da demanda, o que não foi observado no processo executivo, sendo, ainda, inadequada a ação de arbitramento de honorários para o recebimento dos valores, tendo em vista que o contrato possui regras específicas de remuneração.

Pois bem. Estabelece o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Da detida análise dos autos, observa-se que a matéria é unicamente de direito, inexistindo razões para a produção de qualquer outro tipo de prova diversa daquela já acostada aos autos.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

(...) (N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023
)

(...) (N.U 1021878-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 06/03/2022
)

Desse modo, nos termos do art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo
desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (id 96770079)
e também
a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 96770086).

Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo
resultado final
obtido na demanda.

Acerca da
cláusula de êxito
, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta
.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (
cláusula de êxito
), observa-se que, no caso em análise,
houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios,
é certo que não houve a conclusão dos trabalhos
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios,
antes do término da ação
,
garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura
, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. Vejamos:

(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

(...) (N.U 1008587-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023
)

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:
(...
)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que
(...
)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Busca e Apreensão n.
0000504-92.1997.8.11.0013
– em tramite na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que o valor da dívida atualizado até 28/09/2022 é de R$ 483.082,30 (quatrocentos e oitenta e três mil oitenta e dois reais e trinta centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0000319-38.1995.8.11.0041
– em tramite na Comarca de Cuiabá/MT, em que o valor da dívida atualizado até 28/09/2022 é de R$ 608.700,95 (seiscentos e oito mil setecentos reais e noventa e cinco centavos); Ação Monitória n.
0000250-51.2008.8.11.0004
– em tramite na Comarca de Barra do Bugres/MT, em que o valor da dívida atualizado até 29/09/2022 é de R$ 743.705,16 (setecentos e quarenta e três mil setecentos e cinco reais e dezesseis centavos); e Ação de Busca e Apreensão n.
0000604-84.2018.8.11.0086
– em tramite na Comarca de Nova Mutum/MT, em que o valor da dívida atualizado até 29/09/2022 é de 1.036.416,14 (um milhão trinta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e quatorze centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a
fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim,
com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
.

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(
...)”
(ID.
251346213
) (
g.n
.)

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a pretensão deduzida na inicial apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

Logo, não havendo que se falar em
inépcia da inicial
quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, mostra-se acertada a sentença quando afastou tal preliminar, razão pela qual igualmente aqui a
REJEITO
.

Também não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(
STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022)
.

Do mesmo modo, devem ser rejeitadas a alegada
inovação recursal (supressão de instância)
e a preliminar de
ausência de interesse recursal
, uma vez que a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados por equidade pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados dentro da porcentagem prevista no §2o do art. 85 do CPC, conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Escritório Apelado.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi
necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (
g.n
.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

No ensejo, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo
BANCO
como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto,
omitida pela Instituição Financeira
, que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não
provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Neste ponto, é importante assentar também que os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
(ID.
251346203
), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

Superadas essas questões, resta
a
análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de pedido alternativo do
BANCO
Apelante.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes em suas razões,
tenho
que neste ponto o recurso comporta apenas parcial provimento.

Vejamos.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
ad
exitum
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

Contudo, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §

2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§

8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0000504-92.1997.8.11.0013
, da 2
a Vara de Po
ntes e Lacerda
/MT, em que se buscava receber o crédito de R$
20.285,48
(R$
483.082,30
em valores atualizados), ajuizada em 1
4/11
/
1997
,
o
Escritório

só adentrou ao feito em 23
/0
3
/201
0
, tendo sido elaboradas
cerca de
16
(dezesseis) petições
,
das quais se destaca uma única peça de recurso de apelaç
ão que reverteu a
sentença extintiva por inércia,
enquanto que
as demais
não tinham qualquer
complexidade, deixa
n
do os autos quando ainda se buscava a indisponibilidade de bens da parte devedora (ID.

251346167
)
; e na

I
I)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0000319-38.1995.8.11.0041
, da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, em que se buscava receber o crédito de R$
13.740,29
(R$
608.700,95
em valores atualizados), ajuizada em
07
/
13
/199
5
,
foram elaboradas, além da petição inicial,
cerca de
1
7
(dezes
sete
) petições
,
sem qualquer
complexidade,
tendo
deixado os autos quando ainda se buscava a
penhora de bens da parte devedora
(ID.
251346169
); e na

II
I)
na
Ação Monitória
n.
0000250-51.2008.8.11.0008
, da 1a Vara
de Barra do Bugres/MT
, em que se buscava receber o crédito de R$
88.516,45
(R$
743.705,16
em valores atualizados), ajuizada em
28
/
0
1/
2008
,
o
Escritório

só adentrou ao feito em 2
1
/03/201
2
, tendo sido elaboradas
apenas
03
(
três
)

petições
,
sendo uma de embargos de declaração e as outras duas sem
qualquer complexidade, deixando os autos quando ainda se
iniciava a fase de cumprimento da sentença
(ID.
251346171
); e
na

I
V
)
na Ação
de Busca e Apreensão
n.
0000604-
84.2018.8.11.0086
, da 1a Vara de
Nova Mutum
/MT, em que se buscava
reaver um
“
semi-reboque
/Carga – SR/Guerra AG TQ, 2014/2014”
, dado em alienação fiduciária em Cédula de Crédito Bancário no valor de
R$
450.000,00
(R$
1.036.416,14
em valores atualizados), ajuizada em
07
/0
2
/20
1
8
tendo sido elaboradas, além da petição inicial,
apenas
06
(
sei
s) petições
, sem qualquer complexidade, deixando os autos
n
a fase de
impugnação da contestação
(ID.
251346173
).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para os processos n.
0000504-92.1997.8.11.0013

e

0000319-38.1995.8.11.0041
o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada
,
enquanto que
para o
s
processo
s
n.
0000250-51.2008.8.11.0008
e

0000319-38.1995.8.11.0041
,
o montante de
R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)

cada um
,
totalizando
R$ 32.000,00

(trinta e dois mil reais)
,
valor
este
que de fato melhor atende
ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados
a
matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem
desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação de
arbitramento (art. 85, §

2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários em
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025